Tribunal: TJDFT
Processo: 0737560-94.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Secretaria do Núcleo Permanente de Plantão do 2o Grau e do Conselho da Magistratura
Data de publicação: 2022-11-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador CRUZ MACEDO (Plantão Judicial) Número do processo: 0737560-94.2022.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: BENEVALDO BARBOSA NOVAIS AUTORIDADE: CORPATRI - COORDENAÇÃO DE REPRESSÃO AOS CRIMES PATRIMONIAIS DECISÃO Cuida-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado por Hellen dos Santos Costa (OAB/DF 65.081), em favor de BENEVALDO BARBOSA NOVAIS, sob a alegação de que o ora paciente, que foi preso em flagrante em 05/11/2022, em virtude da prática, em tese, do delito de extorsão mediante restrição da liberdade da vítima, cometido por duas ou mais pessoas (art. 158, §§1 o e 3o do Código Penal), está sofrendo constrangimento ilegal. Aponta como autoridade coatora a Coordenação de Repressão aos Crimes Patrimoniais – CORPATRI. A impetrante sustenta se tratar de réu primário, possuidor de bons antecedentes, que não se dedica a atividades criminosas nem integra organização ligada ao crime. Alega, em síntese, a inexistência de provas contundentes acerca do suposto delito, estando ausentes os requisitos necessários para a configuração do estado de flagrância. Os autos vieram conclusos, em sede de plantão judicial, para apreciação do pedido liminar. Pois bem. Em um primeiro exame, observo que a impetração foi ajuizada em face de ato praticado por Autoridade Policial, inexistindo, no Auto de Prisão em Flagrante (processo n. 0717898-20.2022.8.07.0009), até o momento, manifestação judicial da primeira instância, de modo que eventual decisão proferida pelo segundo grau de jurisdição configuraria supressão de instância. Corroborando tal entendimento, eis julgados deste e. TJDFT: HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSO PENAL. PRISÃO PREVENTIVA. TRANCAMENTO DE INQUÉRITO. SUPRESSÃO DE INSTÂNICIA. TRÁFICO. QUANTIDADE DA DROGA. 464,39g DE MACONHA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. ORDEM CONHECIDA PARCIALMENTE E NESTA EXTENSÃO DENEGADA. 1. Tratando-se de inquérito policial é de se reconhecer como autoridade coatora o Delegado de Polícia, e não constando dos autos que o pedido de trancamento tenha sido formulado perante o Juízo "a quo", incompetente este Egrégio Tribunal para apreciar o pedido, sob pena de supressão de instância. 2. Justificada a evocação do artigo 312 do Código de Processo Penal para a manutenção da segregação cautelar, com fundamento na garantida da ordem pública, diante da gravidade concreta do delito, tendo em vista a quantidade de droga que mantinha em depósito (464,39g de maconha). 3. A existência de condição pessoal favorável, não conduz, por si só, a uma ilegalidade da custódia cautelar, caso esta se perfaça fundamentadamente na garantia da ordem pública. 4. Acolhido parecer da douta Procuradoria de Justiça. 5. Ordem parcialmente conhecida, e, nesta extensão, denegada. (Acórdão 922873, 20160020013872HBC, Relator: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS, 2a TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 25/2/2016, publicado no DJE: 1/3/2016. Pág.: Sem Página Cadastrada.) - Destaquei. HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. PEDIDO DE TRANCAMENTO DO INQUÉRITO. AUTORIDADE COATORA - DELEGADO DE POLÍCIA. MATÉRIA QUE DEMANDA PRETENSÃO INICIAL AO JUÍZO DE ORIGEM. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. 1. O pedido de trancamento do Inquérito Policial não foi submetido à apreciação do d. Juízo a quo, o que configura supressão de instância, impedindo esta e. Turma Criminal de analisar o referido pedido. Precedentes. 2. A autoridade coatora do Inquérito Policial é o respectivo Delegado de Polícia, de forma que a apreciação de pedido de trancamento deve ser feita ao Magistrado de primeiro grau. 3. Habeas Corpus não conhecido. (Acórdão 1350823, 07184946520218070000, Relator: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO, 2a Turma Criminal, data de julgamento: 24/6/2021, publicado no PJe: 7/7/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) - Destaquei. Assim, deve a impetrante dirigir a presente impetração à instância competente. Com essas considerações, indefiro a inicial, com esteio no art. 27, inciso III, c/c o art. 89, inciso III, ambos do RITJDFT, bem como no art. 117, inciso I, do Provimento Geral da Corregedoria aplicado aos Juízes e Ofícios Judiciais. Intime-se. Publique-se. Brasília, 06 de novembro de 2022 CRUZ MACEDO Desembargador Plantonista